Tribunal: STF
Processo: Rcl 73418
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO DOS AUTOS E O REFERIDO PARADIGMA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE USAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por LACEA - Laboratório de Análises Clínicas Especializadas do Amazonas Ltda., em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Alega-se que o ato reclamado ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 43, em razão de o município de Coari, ora beneficiário, ter sua defesa realizada por advogado não ocupante de cargo público, em que pese a existência de Procuradoria do Município, composta por servidores aprovados em concurso público na carreira de Procurador. 



    2. Neguei seguimento à reclamação ao argumento de ausência de similitude entre o decidido no ato reclamado e o decidido por esta Corte na Súmula Vinculante 43 e impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental proposto pelo reclamante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Verificar a existência de similitude entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 43 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado (impossibilidade de se suscitar nulidade que já era de conhecimento da parte há tempos – nulidade de algibeira) e o decidido por esta Corte na Súmula Vinculante 43, que assentou a inconstitucionalidade do provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, porquanto o Juízo de origem não adentrou ao mérito das alegações defensivas.



    6. Não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    7. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.